Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. FACULDADE DO JUÍZO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL.
1. Dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
2. No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Gratuidade concedida.
3. Estabelece o art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil (CPC) que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório. Compete ao juízo identificar a plausibilidade da suspensão à luz do caso concreto (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado). Pedido rejeitado.
5. Prevê o art. 389 do Código Civil que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
6. O art. 393 traz a ressalva de que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O parágrafo único dispõe que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir.
7. Os contratos administrativos devem ser fiscalizados pelos órgãos competentes da Administração e permanecem sempre sujeitos a processos nas esferas administrativa, cível e penal. Tal situação não é imprevisível e a fiscalização contratual que termina por ocorrer com mais rigor nos contratos celebrados com a Administração Pública implica aos administrados maior cuidado e zelo em sua atuação contratual.
8. Eventual indisponibilidade de bens em decorrência de investigação criminal não tem o condão de afastar a mora da empresa contratada pela Administração em relação ao inadimplemento dos contratos que tenha com terceiros.
9. Honorários advocatícios convencionais podem ser cobrados desde que expressamente pactuados em contrato e desde que não se verifique abusividade na cláusula.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para conceder ao apelante a gratuidade de justiça.